Tribunal: TJDFT
Processo: 0769849-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo o autor/recorrente, foram realizados 3 saques indevidos em sua conta bancária em 6/3/2024 (R$ 2.500,00 às 12h02 e R$ 500,00 às 12h07) e em 4/4/2024 (R$3.000,00 às 10h47). Diante da fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, pretende a devolução dos valores sacados e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a responsabilidade pela suposta fraude bancária, com saques indevidos da conta bancária do consumidor, a possibilidade de devolução dos valores e eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp 1.633.785/SP).
5. No caso, os saques foram realizados por terceiro alegando ser filho do consumidor, em local comumente frequentado por ele, mas com a apresentação física do cartão e mediante uso de senha pessoal do correntista e autenticação do chip do cartão, razão pela qual os prejuízos decorrem da culpa exclusiva do recorrente, afastando qualquer responsabilidade da instituição bancária, pois não houve qualquer alteração no perfil de consumo do cliente (Acórdão 1841961 – 7a Turma Cível). Além disso, a Ouvidoria da instituição financeira foi informada apenas em 24/06/2024 e a Ocorrência Policial foi realizada apenas em 23/07/2024.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
_______________________
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; TJDFT, Acórdão 1841961, 0704625-52.2023.8.07.0004, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.